Tribunal: TJDFT
Processo: 0020087-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA, em face à sentença que nos autos de cumprimento de sentença acerca da obrigação de pagar quantias indenizatórias, extinguiu o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC, por “ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido processo”. Ocorre que, nas razões do recurso, alegou-se o óbito do próprio apelante e que o juízo não conferiu tempo suficiente a fim de que fossem promovidas as diligências acerca da regularização do polo ativo. Desse modo, e à luz do que foi noticiado, não se descarta a perda da capacidade processual, inclusive para a interposição deste recurso. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que diante da informação acerca do óbito do exequente, não houve a suspensão do processo ou deferido prazo hábil a fim de se proceder a regularização. Desta feita, intime-se a advogada do falecido para juntar a certidão de óbito, para informar acerca de eventual ação de inventário em curso, bem como para indicar os nomes e endereços dos seus sucessores e promover a respectiva habilitação, no prazo improrrogável de 02 (dois) meses, conforme art. 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, período em que o processo permanecerá suspenso. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004